Tribunal: TJES
Processo: 5021485-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021485-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIMAR ARARIBA DA SILVA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado, condenado por estupro de vulnerável, sem a exigência de exame criminológico, com base no preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação vigente à época do fato

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 aplica-se a delitos praticados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta do crime, por si só, autoriza a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico como condição obrigatória para a progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode retroagir, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º).

4. A exigência de exame criminológico deve apoiar-se em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, e não na gravidade abstrata ou nas circunstâncias já valoradas na condenação, sob pena de perpetuação do juízo de reprovação originário.

5. O histórico prisional do apenado constitui elemento idôneo para aferição do mérito subjetivo, dispensando nova avaliação pericial.

6. A concessão do semiaberto harmonizado mostra-se adequada diante da proximidade do lapso temporal para o regime aberto e da reconhecida insuficiência de vagas no sistema prisional, em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não retroage para alcançar condenados por crimes cometidos sob a égide da redação anterior da LEP.

2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime depende de fundamentação concreta e atual, vinculada ao histórico de execução da pena, sendo insuficiente a gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º e 4º; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024; STJ, HC nº 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20.08.2024; STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.11.2020; STF, HC nº 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça; STF, RE nº 641.320/RS; STF, Súmula Vinculante nº 56.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5021485-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSIMAR ARARIBA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos
Execução Penal
, concedeu a progressão para o regime aberto ao apenado

JOSIMAR ARARIBA DA SILVA
, independentemente de realização do exame criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 267.1 da Execução Penal (ID 17454102), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
o agravado cumpre pena pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha-neta);
(ii)
a despeito da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, a gravidade concreta do delito e a alta reprovabilidade social da conduta exigem maior rigor na análise do requisito subjetivo;
(iii)
o atestado de conduta carcerária, por si só, é insuficiente para comprovar a cessação da periculosidade; e
(iv)
a concessão do semiaberto harmonizado de forma prematura, sem o respaldo de equipe multidisciplinar, viola os princípios da proporcionalidade e coloca em risco a ordem pública.

Contrarrazões apresentadas no mov. 277.1 (ID 17454102), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 279.1 da Execução Penal (ID 17454102).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17529921, em que opina pelo
provimento
do recurso, “
para tornar sem efeito a concessão do semiaberto harmonizado e determinar a realização do Exame Criminológico no agravado
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação ministerial não merece prosperar.

I. Da
aplicação imediata
da

Lei

nº
14.843/2024

De início, cumpre assentar, ainda que não seja objeto do recurso, a irretroatividade da alteração promovida pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que passou a exigir, de forma indistinta, a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime, modificando a redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Rememora-se que a redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Ademais, a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéfica ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo E. Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024)

Assim, considerando que o delito foi cometido sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, depreende-se que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

II. Do
caso concreto
q
ue demanda a realização de Exame Criminológico para aferição do requisito subjetivo

Superada a questão da irretroatividade da lei, resta analisar o principal argumento do agravante: a de que as particularidades do caso concreto demandariam, em virtude de sua gravidade, a realização de um exame criminológico para uma análise mais acurada do requisito subjetivo.

No caso sob análise, consta dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 217-A, § 3º, do Código Penal.

Por sua vez, o Ministério Público fundamenta seu pedido na gravidade concreta do crime, destacando que o agravado possui “
condenação por estupro de vulnerável, contra sua própria sobrinha-neta, motivo pelo qual não se verifica adequada a aplicação do semiaberto harmonizado, ainda mais sem a realização de exame criminológico
”.

Todavia, a utilização exclusiva desses elementos para justificar a necessidade do exame criminológico na fase executória, representaria uma indevida perpetuação dos fundamentos da condenação, desconsiderando todo o percurso do apenado durante o cumprimento da pena e esvaziando o propósito ressocializador da execução penal, sendo primordial a análise de sua evolução durante o cumprimento da sanção.

Foi com base neste entendimento, inclusive, que a decisão ora objurgada se fundamentou, não se limitando a uma análise superficial, mas, ao revés, na realidade da execução penal do agravado, apontando fatos concretos e atuais que militam em seu favor.

Conforme destacado no
decisum
, o apenado usufrui do benefício da saída temporária desde março de 2023, bem como exerce atividade laboral extramuros, sem que tenha homologação de falta grave durante este período de cumprimento da pena.

Tais fatores evidenciam seu comprometimento com a reintegração social e o senso de responsabilidade, mantendo boa conduta carcerária atestada pela direção do centro prisional (mov. 240.1).

É dizer, estes elementos, extraídos do comportamento do apenado
durante
a execução, são os indicadores idôneos de sua aptidão para progredir a um regime de menor vigilância.

Vale registrar, ainda, que a orientação jurisprudencial é clara ao exigir que a fundamentação para a exigência do exame se baseie em elementos concretos ocorridos no curso da execução da pena, e não apenas na gravidade do delito ou em fatores relacionados à própria prática criminosa, os quais já foram devidamente sopesados e valorados na fase de conhecimento para a fixação da pena. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal. 2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal
(AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 15.05.2023) – destaquei.

_______________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.
3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 24.11.2020)

– destaquei.

Não há, portanto, fato novo ou intercorrência negativa no curso da execução que coloque em dúvida a aptidão do agravado para progredir de regime.

Vale dizer, a exigência de novo exame, neste cenário, apenas retardaria injustificadamente o gozo de um direito, contribuindo para o agravamento do quadro de superlotação carcerária manifestamente reconhecido.

Ademais, a concessão do
semiaberto harmonizado
mostra-se medida adequada diante da iminência do lapso temporal para o regime aberto (
que, frisa-se, já foi implementado em
07/11/2025
) e do déficit de vagas no sistema, em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Isto posto, constata-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão de progressão de regime do agravado no histórico do curso da Execução Penal, ao que não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.